Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703135-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEN AUGUSTO DE SOUZA BATISTA AGRAVADO: WESLEI TEODORO DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0809253-85.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Segundo a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, interposto o presente agravo à decisão preferida em ação de conhecimento, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem custas e sem honorários. Comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquive-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006